Tribunal: TJES
Processo: 5019326-22.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019326-22.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA

IMPETRADO: Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ JUDICIALIZADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu, contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança criminal, por entender que é inadequada a via eleita, diante da judicialização prévia das matérias por outros meios. O embargante alegou omissão quanto ao indeferimento da oitiva de três testemunhas, e contradição em razão da negativa de expedição de ofício à empresa Meta (WhatsApp) para obtenção de mensagens entre seu número de telefone e o da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição quanto às pretensões de produção de provas, nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado expressamente afirma que o mandado de segurança não é a via processual adequada para discutir pedidos já judicializados, como a oitiva de testemunhas e a expedição de ofício à empresa Meta, que foram objetos de habeas corpus e recurso em sentido estrito.

O acórdão embargado adota fundamentação clara e coerente, sem omissões ou contradições, sendo as alegações do embargante mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP, conforme reiterada jurisprudência.

Reconhece-se o efeito de prequestionamento da matéria, nos termos dos artigos 1.025 do CPC e 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019326-22.2024.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA (AC)
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) IMPETRANTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA - ES17003-A, LUANA GASPARINI - ES13970

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA
,
em face do v. Acórdão Id. 12682124, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial do writ e, via de consequência, denegou a segurança.

A defesa do embargante sustenta (id 12754508), em síntese, a existência do vício da omissão, em razão do indeferimento da oitiva de 03 (três) testemunhas, no processo de origem, e do vício da contradição, pois não foi autorizada a expedição de ofício ao Grupo Meta (whatsapp), para que providencie todas as mensagens feitas entre o número do aparelho celular do embargante, com o número do aparelho celular da vítima, sua ex-namorada.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES JUDICIALIZADAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança Criminal, não é a via adequada para discussão pretendida pelo agravante, uma vez que a matéria envolvendo o incidente de insanidade mental é objeto do recurso em sentido estrito, e a questão envolvendo a intimação das testemunhas e a expedição de ofício para META, foram aviadas através de Habeas Corpus, portanto, já estão judicializadas através de outros instrumentos, tratando-se de mero reiteração, de modo que é inviável o conhecimento do writ, em razão do princípio da unirrecorribilidade, que busca evitar pronunciamentos conflitantes acerca de um mesmo fato, além de ser vedada a sua utilização, como sucedâneo recursal, a teor da Súmula 267, do STF, o que justifica a manutenção da decisão monocrática.

2. Agravo desprovido.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Criminal nº 5019326-22.2024.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 18/03/2025).

Registro que
, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, tenho que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência dos vícios da omissão e da contradição.

Destaco, novamente, que o voto condutor do acórdão, é claro ao afirmar que o mandado de segurança não é a via adequada para discussão de temas judicializados, especialmente no que se refere a produção de provas, como a pretensão de oitiva de testemunhas, e a expedição de ofício para empresa META.

Desse modo,
entendo
que a
s
alegaç
ões
do embargante
se consubstancia
m
em
mera irresignação
, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 12877565)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.